Tribunal: TJES
Processo: 0003749-37.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003749-37.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PARAJU - APAP e outros (2)

APELADO: M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA DE SACAS DE MILHO VIA ANÚNCIO ELETRÔNICO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. PLATAFORMA DE CLASSIFICADOS ONLINE. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA REQUERIDA MF RURAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por MF Rural Representações Ltda. (1ª apelante) e pela Associação dos Pequenos Agricultores de Paraju – APAP (2ª apelante) contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada pela associação, condenou a 1ª requerida à restituição da quantia de R$ 8.087,30, acrescida de correção monetária e juros moratórios. A condenação decorreu de fraude ocorrida em negociação para aquisição de 750 sacos de milho anunciados na plataforma da 1ª apelante, cujo pagamento antecipado não resultou na entrega da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma MF Rural responde civilmente pelos danos sofridos pela autora em razão de fraude praticada por terceiros anunciantes; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva é aferida segundo a teoria da asserção, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade da 1ª apelante deve ser rejeitada.

4.
A responsabilidade da plataforma depende de sua atuação como intermediadora de negócios ou como mera vitrine de classificados eletrônicos, conforme orientação do STJ (REsp 1.836.349/SP e REsp 2.067.181/PR).

5.
Os elementos probatórios demonstram que a 1ª apelante apenas veiculou o anúncio, sem participar do contrato ou do pagamento, que foi realizado diretamente a terceiros, fora de qualquer sistema da plataforma.

6.
O site continha advertência expressa sobre a ausência de responsabilidade pelos anúncios e a necessidade de cautela nas transações, circunstância que rompe a expectativa de garantia.

7.
A negociação se deu com pessoas distintas daquelas inicialmente indicadas no anúncio, e o pagamento foi realizado a um quarto indivíduo, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiros, apta a afastar o nexo causal (CDC, art. 14, § 3º, II).

8.
A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade de provedores de classificados pela fraude de terceiros, por não ser intrínseca à atividade a fiscalização prévia de todos os anunciantes (REsp 1.193.764/SP).

9.
Inexistindo responsabilidade da ré, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais, que seria cabível apenas em face dos efetivos fraudadores, já excluídos do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso da 1ª apelante provido. Recurso da 2ª apelante prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A plataforma de classificados online que apenas veicula anúncios, sem intermediar a contratação ou o pagamento, não integra a cadeia de fornecimento e não responde por fraudes praticadas por terceiros.

2.
A advertência clara e prévia sobre a ausência de responsabilidade pela negociação reforça a exclusão de responsabilidade do provedor.

3.
A culpa exclusiva da vítima e de terceiros rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de MF Rural Representações Ltda. e julgar prejudicado o recurso da Associação dos Pequenos Agricultores de Paraju - APAP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
MF Rural Representações Ltda.
(1ª apelante) e pela
Associação dos Pequenos Agricultores de Paraju – APAP
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id 15152331) que, na presente “
ação indenizatória
” ajuizada pela 2ª apelante em face da 1ª e outros (+3), julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a 1ª requerida (1ª apelante) a restituir a quantia de R$ 8.087,30 (oito mil oitenta e sete reais e trinta centavos) à requerente (2ª apelante), a ser monetariamente corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% a partir da data da citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial, relata a parte autora, em suma, ter encontrado na página eletrônica da 1ª requerida MF Rural (www.mfrural.com.br) um anúncio de venda de sacas de milho, que indicava como vendedor o 2º requerido Aryston Fernandes Rigotti; após contato telefônico, negociou a compra de 750 (setecentos e cinquenta) sacos de milho de 60kg (sessenta quilogramas), sendo exigido pelo vendedor o pagamento antecipado de 50% do valor total (R$ 8.062,50), como condição para a entrega do produto.

Com o intuito de formalizar o negócio, a autora solicitou o encaminhamento de um contrato, que foi recebido por e-mail e, ao analisá-lo, constatou que o vendedor ali consignado era o 3º requerido Josimar Fugazza, que seria o responsável pela entrega da mercadoria, bem como que o depósito deveria ser efetuado, via ordem de pagamento, em nome do 4º requerido Oleno Volpi Junior.

Narra ainda que, confiando na aparente legitimidade do negócio, efetuou o pagamento do sinal (R$ 8.062,50) no dia 30/10/2013, acrescido de uma tarifa bancária (R$ 24,80), entretanto, decorreu o prazo previsto de 10 (dez) dias sem que houvesse a entrega da mercadoria. Em seguida, ao contatar o site MF Rural, foi informada de que a empresa não se responsabiliza pelas negociações, pois os anúncios pertencem a terceiros.

Em contato telefônico com o 4º requerido Oleno Volpi Júnior, este admitiu ter recebido R$ 500,00 (quinhentos reais) para fornecer seu CPF para o depósito, afirmando não conhecer os demais requeridos e, diante de tais fatos, concluiu a autora ter sido vítima de um golpe financeiro, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional para reaver o prejuízo material e obter reparação por dano moral.

Após regular processamento da ação, foi proferida sentença que ratificou a anterior exclusão do 2º requerido Aryston Fernandes Rigotti e do 4º Oleno Volpi Júnior, bem como procedeu a exclusão do 3º requerido Josimar Fugazza do polo passivo da lide e, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a 1ª requerida MF Rural a restituir a quantia de R$ 8.087,30 (oito mil oitenta e sete reais e trinta centavos) à requerente.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a 1ª apelante MF Rural, em síntese:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado como mera plataforma de classificados online, similar a outros veículos como a OLX, apenas disponibilizando espaço para que terceiros anunciem seus produtos;
(ii)
não participa, intermedeia ou aufere qualquer comissão sobre as negociações realizadas entre os usuários, que ocorrem de forma direta e externa ao seu ambiente virtual;
(iii)
a transação, incluindo a elaboração de contrato e o pagamento, teria ocorrido exclusivamente entre a autora e os demais requeridos, sem qualquer envolvimento de sua parte;
(iv)
não há nexo causal entre a sua atividade e o dano sofrido pela apelada;
(v)
houve culpa exclusiva da autora/apelada, o que rompe o nexo causal e excluiria sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
seu site contém avisos claros e ostensivos que orientam os usuários a adotarem cautelas, como não realizar pagamentos antecipados sem garantia de entrega e a apelada, ao ignorar tais advertências e negociar diretamente com o fraudador, assumiu integralmente o risco do negócio;
(vii)
há decisões judiciais de outros tribunais em casos análogos no sentido de reconhecer a ausência de responsabilidade de plataformas de classificados por fraudes praticadas por terceiros; e
(viii)
deve ser reformada a sentença a fim de declarar a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a si, ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelada.

De saída, rechaço a alegada
ilegitimidade passiva.

Como se sabe, a ilegitimidade passiva
ad causam
deve ser analisada à luz da
teoria da asserção
, segundo a qual as condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, são aferidas
in status assertionis
, ou seja, com base naquilo que é afirmado pelo autor em sua petição inicial.

Nessa fase preambular de análise, o julgador deve admitir, provisoriamente, como verdadeiras as alegações de fato formuladas na exordial. Se, a partir dessa premissa, for possível identificar a pertinência subjetiva da parte requerida com o direito material controvertido, a legitimidade passiva estará configurada.

Como vimos até o momento, a parte autora constrói sua narrativa fática e sua pretensão jurídica imputando responsabilidade direta à requerida MF Rural, ao afirmar que a negociação fraudulenta teve início por meio de sua página eletrônica, bem como por não verificar a idoneidade do vendedor, além de atribuir-lhe a culpa pela fraude por “
facilitar o agenciamento e o engodo perpetrado por pessoas de má índole
”.

Em assim sendo, a tese defensiva de que atua como “classificado eletrônico” e não participa da cadeia de consumo, constitui, na verdade, matéria de defesa de mérito, de modo que saber se efetivamente possui o dever de indenizar, se sua conduta se enquadra na de um simples provedor de classificados ou se integra a cadeia de fornecimento, importa na incursão no
meritum causae
e, se eventualmente acolhidas as suas teses, a hipótese será de
improcedência
, e não de extinção do feito sem resolução de mérito.

Superado o ponto, a controvérsia central reside em definir se a plataforma MF Rural (1ª apelante) atuou como mera vitrine de classificados eletrônicos ou se integrou a cadeia de consumo como partícipe ou intermediária do negócio fraudulento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem firmado entendimento no sentido de que a responsabilidade de
marketplaces
e plataformas de anúncio depende de sua efetiva participação no negócio e, nos julgamentos dos REsp’s

1.836.349/SP e 2.067.181/PR, distinguiu o provedor de classificados – que disponibiliza espaço para anúncios e aproxima as partes, sem intervir na negociação ou no pagamento – do intermediador que participa ativamente da cadeia de consumo e aufere vantagem direta da transação (
v.g.
: comissão). Para o primeiro (provedor de classificados, que disponibiliza espaço para anúncios e aproxima as partes), a responsabilidade por fraudes cometidas por terceiros é, em regra, afastada, especialmente quando a negociação se concretiza fora do ambiente virtual. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA PLATAFORMA ‘OLX’. FRAUDE COMETIDA PELO SUPOSTO FORNECEDOR. SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE ATUOU COMO MERO SITE DE CLASSIFICADOS, DISPONIBILIZANDO A BUSCA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NA INTERNET, SEM QUALQUER INTERMEDIAÇÃO NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se a sociedade empresarial que disponibiliza espaço para anúncios virtuais de mercadorias e serviços (no caso, a plataforma ‘OLX’) faz parte da cadeia de consumo e, portanto, deverá ser responsabilizada por eventuais fraudes cometidas pelos usuários.

2. A relação da pessoa com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo, com lucro, direto ou indireto, do fornecedor.

3. Não obstante a evidente relação de consumo existente,
a sociedade recorrida responsável pela plataforma de anúncios ‘OLX’, no presente caso, atuou como mera página eletrônica de ‘classificados’, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos celebrados na respectiva plataforma, visto que as contratações de produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o fornecedor e o consumidor
.

4. Ademais, na hipótese, os autores, a pretexto de adquirirem um veículo ‘0 km’, por meio da plataforma online ‘OLX’, efetuaram o depósito de parte do valor na conta de pessoa física desconhecida, sem diligenciar junto à respectiva concessionária acerca da veracidade da transação, circunstância que caracteriza nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, apta a afastar eventual responsabilidade do fornecedor.

5. Recurso especial desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.836.349/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/06/2022, DJe de 24/06/2022)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.

1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 21/02/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 17/05/2021 e concluso ao gabinete em 02/05/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a OLX pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da aquisição de veículo clonado anunciado em sua plataforma.

3. O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na ‘disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços’.

4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados.
Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado
. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor,
é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato
. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por outro lado,
os sites de intermediação são remunerados pelos serviços prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do valor da venda
. Assim,
a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária
.

5.
Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso
. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC).

6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel clonado. No entanto, a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela recorrente. Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art. 14, § 3º, II, do CDC).

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.067.181/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2023, DJe de 15/08/2023)

Os elementos probatórios devem ser interpretados sob a luz dessa diretriz jurisprudencial e, da atenta conferência dos autos, verifico que o “Contrato de Compra e Venda de Cereais” (fls. 29/30) e o comprovante de pagamento (fl. 28) foi firmado entre a associação demandante e, como vendedor, o 3º requerido Josimar Fugazza, ao passo que o 2º requerido Aryston Fernandes Rigotti, indicado inicialmente pelo site, nem sequer figura no instrumento.

Logo, a 1ª requerida MF Rural não participa, de nenhuma forma, do referido negócio jurídico. Ademais, o pagamento da entrada (R$ 8.062,50), foi realizado por meio de ordem de pagamento, conforme previsto na Cláusula Primeira, em favor do 4º requerido Oleno Volpi Junior (fl. 28).

Como acima dito, a autora iniciou o contato através da página eletrônica da apelante, que lhe forneceu os dados de um suposto vendedor (fls. 32/33), contudo, a própria plataforma, nesse contato inicial, emitiu advertência expressa e inequívoca, alertando que “
os anúncios veiculados no site MF Rural pertencem a terceiros e o site não tem qualquer responsabilidade sobre os mesmos. Antes de negociar qualquer produto, você deve se certificar de estar tratando com pessoas idôneas, e caso realize qualquer negócio será responsável direto
”.

Tal advertência, por si só, mitiga a expectativa de garantia sobre a transação.

A prova mais contundente da ausência de participação da 1ª apelante é o “Contrato de Compra e Venda de Cereais” (fls. 29-30), que foi pactuado exclusivamente entre a associação autora e terceiros.

No instrumento, figura como vendedor o 3º Josimar Fugazza, pessoa diversa daquela inicialmente indicada no site (2º requerido Aryston Fernandes Rigotti), não sendo a 1ª apelante MF Rural não é parte, anuente e nem sequer é mencionada no contrato.

E mais: a transação financeira que consumou o prejuízo ocorreu inteiramente fora de qualquer sistema de pagamento eventualmente fornecido pela plataforma, uma vez que o comprovante de ordem de pagamento (fl. 28) demonstra que o valor foi destinado ao 4º requerido Oleno Volpi Junior, isto é, a 1ª apelante MF Rural não recebeu qualquer valor referente à transação, exceto a taxa pela veiculação do anúncio.

Em assim sendo, a concatenação das provas produzidas demonstra que a 1ª apelante MF Rural atuou, especificamente, como um “classificado eletrônico”, nos moldes da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo sua conduta se exaurido ao possibilitar o contato inicial; a partir desse momento, entendo que a autora, por sua conta e risco, negociou diretamente com estelionatários, assim ignorando a advertência contida no site de que deveria se certificar de que negocia com pessoas idôneas antes de formalizar qualquer negócio e, em seguida, celebrou contrato particular com pessoas distintas daquelas originalmente indicadas, com a realização de pagamento a um quarto indivíduo, sem se valer de qualquer mecanismo de segurança.

Diante de tais elementos fáticos-jurídicos, devo discordar, respeitosamente, do entendimento manifestado pelo juiz sentenciante de que “
a MF Rural,
ao disponibilizar uma plataforma para anúncios e intermediação de negócios, faz parte da cadeia de fornecimento e, portanto, deve garantir a segurança e a adequação dos serviços prestados
” e assim concluo porque a prova dos autos infirma a narrativa de que integrou a cadeia de consumo do negócio fraudulento, porquanto cabia à demandante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, inciso I), mediante robusta demonstração de que a participação da 1ª apelante extrapolou a mera veiculação de anúncio.

Ainda no que se refere ao fundamento de que a 1ª apelante MF Rural “
deve garantir a segurança e a adequação dos serviços prestados
”, que vai ao encontro da narrativa exordial de que deve ser responsabilizada por “
por colocar à disposição em site oferta
de terceiros os quais se cadastram e aderem ao sistema s
e
m qualquer restriç
ã
o ou aprova
çã
o cadastral s
e
m ve
rif
icar a idoneidade do vendedor, pondo em risco as compras efetuadas por
int
ermedia
ç
ão do sit
e
” (fl. 04), novamente valho-me da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se lhes pode impor
[aos chamados ‘sites classificados’]
a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado
” (Terceira Turma, REsp nº 1.193.764/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 14/12/2010, DJe de 08/08/2011).

Como vimos, o nexo de causalidade entre a atividade da plataforma e o dano sofrido foi rompido pela culpa exclusiva da vítima e de terceiros, haja vista que a autora, mesmo alertada, procedeu de forma negligente, ao negociar por telefone; firmar contrato com pessoa diversa da indicada no site; e realizar pagamento a um quarto indivíduo sem qualquer garantia, isto é, sua conduta imprudente foi a causa direta e imediata do prejuízo sofrido.

Em tom conclusivo, sabe-se que há diversas formas de atuação no comércio eletrônico na internet e, na hipótese retratada nos autos, as circunstâncias abrangem apenas a situação em que a demandada – ao disponibilizar em sua plataforma online anúncios de vários fornecedores – não realizou intermediação entre os envolvidos e tampouco garantiu a higidez do negócio jurídico, daí porque não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de contratos e nem por eventuais fraudes cometidas contra os consumidores.

Assim, impõe-se a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a acolher a pretensão em desfavor da 1ª apelante MF Rural seria imputar-lhe responsabilidade objetiva integral, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Por sua vez, o recurso da parte autora visa unicamente à reforma da sentença a fim de lograr a condenação da requerida MF Rural ao pagamento de indenização por dano moral, alegando abalo à sua honra objetiva, não se insurgindo contra a exclusão dos demais requeridos do processo.

A meu ver, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral quando ocorrer ofensa à sua reputação, imagem e bom nome no meio social ou comercial em que atua, nos termos da Súmula 227/STJ, o desfecho de
improcedência
dos pedidos que se anuncia, no que se refere à responsabilidade atribuída à única requerida remanescente (MF Rural), em conformidade com a fundamentação supra,
prejudica o ponto atinente ao dano moral
.

É absolutamente genérica a alegação de que seu bom nome foi maculado em virtude do episódio fraudulento e, ainda que fosse presumido o dano moral conforme alega (
in re ipsa
), cabível seria a imputação, salvo melhor juízo, somente em face dos requeridos cuja exclusão do polo passivo foi determinada no Juízo de 1º grau, sem que a demandante se insurgisse neste particular.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
de
MF Rural
Representações Ltda.
e lhe dou provimento
para, reformando a sentença na parte que lhe foi desfavorável, julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
, com a condenação da associação autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez,
julgo prejudicada a apelação cível
interposta pela
Associação
dos Pequenos Agricultores de Paraju – APAP
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez